Tribunal: TJES
Processo: 5003377-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003377-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON PAIXAO PINTO
RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003377-86.2020.8.08.0035

RECORRENTES:
ADENILSON PAIXAO PINTO.

RECORRIDO:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DÍVIDAS PRESCRITAS. CADASTRO DO CONSUMIDOR EM GRUPO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME.
SCORE
DIMINUÍDO EM RAZÃO DAS DÍVIDAS PRESCRITAS.
NÃO RECONHECIDO
. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO EM ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ATESTAR PREJUÍZO À HONRA. RECORRIDA QUE DEVERÁ SE ABSTER DE COBRAR O AUTOR PELAS DÍVIDAS PRESCRITAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ADENILSON PAIXAO PINTO em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Em síntese, alega o autor sofrer inúmeras cobranças por um débito prescrito, alega que há negativação do seu nome em virtude deste. Pelo que, requer a declaração de inexistência de débito em razão da prescrição, bem como ser indenizado pelos danos morais suportados em virtude da manutenção da negativação após a prescrição.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, DECRETO A REVELIA DO REQUERIDO IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4493334, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada para que seja declarado a inexigibilidade do débito por prescrição, alega ainda a ilegalidade da cobrança extrajudicial ou judicial de dívida prescrita, e pleiteia indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

De antemão, cabe anotar que o presente recurso trata-se de discussão do pleito indenizatório moral, ante a alegação de cobrança indevida de dívida prescrita. Nesse sentido, para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. O cadastro em grupo de dívidas, através do Serasa Limpa Nomes, de responsabilidade da recorrida, não é meio de negativação do nome dos consumidores, motivo pelo qual, inclusive, o CPF do recorrente não se encontra cadastrado no rol de inadimplentes, conforme prova juntada aos autos (ID nº 4493299). Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.

Necessária, portanto, a comprovação por parte do recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15). Nesse sentido, não há prova capaz de atestar os danos sofridos pelo consumidor, motivo pelo qual não vislumbro prejuízo algum à sua incolumidade física ou psíquica.

Como demonstram o documento trazido pelo autor no ID nº 4493299, os débitos razão da controvérsia se encontravam cadastrados como “conta atrasada”, o que, de acordo com as normas do Serasa Limpa Nome, não afeta o
score
do cliente, apenas constando para possível negociação da dívida entre o credor e o devedor.

Ainda, os dados ali expostos como “contas atrasadas” não são compartilhados com terceiros, quando estes consultam o
score
do cliente, sendo a visualização da dívida exclusiva do cliente e do credor.

Ademais,
o recorrente
não
comprovou nos autos ter sofrido baixa no seu score em razão das dívidas objeto destes autos.
Sendo assim, os “danos” sofridos são abstratos e podem ser considerados como mero aborrecimento, não havendo fundamento capaz de sustentar a tese dos danos morais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento em igual razão dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO DANO MORAL DECORRENTE DE PREJUÍZO AO “SERASA SCORE” DO APELANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO CORRESPONDE A CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
apelante que não alega nem prova ter sofrido qualquer dano moral concreto em razão da alegada inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. Apelante que não prova o real impacto dessa alegada inscrição no seu Serasa Score. Apelante que não prova que, ainda que o seu Serasa Score tenha sido afetado por essa alegada inscrição, teve a sua reputação afetada ou crédito dificultado ou negado por tal razão. Plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes, o que também afasta a existência de dano moral
. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0055209-56.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 03.10.2022) (g.n.)

Noutro giro, vislumbro que o débito objeto dos autos venceu em 2011. Resta claro, portanto, que o débito encontra-se alcançado pela prescrição, ante a ausência de demonstração de algum fato suspensivo e interruptivo desta. E embora o recorrido afirme que a prescrição atingiria as partes apenas no plano jurídico, não impedindo o recebimento dos valores pela via administrativa, melhor sorte não lhe assiste, pois estando reconhecida a prescrição do débito,
necessária a interrupção das cobranças, sob pena do devedor ser eternamente cobrado por débito inexigível.

Neste sentido, segue julgado em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela Lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago. 2. Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre ao judiciária para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas. 3. Dentre outras funções, cabe ao poder judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se reconheça a prescrição da dívida, mas se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente. 4. Cobranças extrajudiciais abusivas como as excessivas, vexatórias ou eivadas de ameaças podem, a depender do abuso, ferir direito fundamental da pessoa, possibilitando a discussão sobre direito de reparação por possíveis danos causados.
Assim também deve ser reconhecida como abusiva a cobrança realizada após a parte procurar provimento judicial a fim de ver reconhecida a prescrição de sua dívida, onde expressamente declarou que não deseja pagar pela dívida prescrita. 5. Reconhecida a prescrição da dívida na via judicial, onde há respeito ao contraditório e a ampla defesa, não se pode tolerar novas cobranças, ainda que na via administrativa, pois tal cobrança constituiria abuso do credor.
6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Deu-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 07208.26-36.2020.8.07.0001; Ac. 132.1537; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 19/03/2021)

Portanto, necessário o reconhecimento judicial da prescrição, devendo ser determinado ao requerido que se abstenha de praticar novos atos de cobrança.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida, entendo que não estão configurados, pois não houve a negativação da parte autora, mas apenas o envio de cobranças.

Não verifico, ainda, nestes autos, comprovação de cobranças vexatórias ou abusivas, capazes de configurar o dano moral pleiteado por tal motivo.

Por todos estes argumentos, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

A) RECONHECER A PRESCRIÇÃO dos débitos descritos no documento de ID nº 4493299, (Contratos 11232-740700011779 e 30139-767970494).

B) DETERMINAR que a recorrida promova a baixa de todo e qualquer registro de inadimplência em nome do autor, referente aos débitos descritos no item A), ainda que com status de “conta atrasada/débito vencido”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que arbitro em R$300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao teto de R$5.000,00;

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)